Tribunal: TJMT
Processo: 1008842-63.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008842-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NAYARA SALES GERIN SILVA - CPF: 044.156.081-40 (RECORRIDO), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0016-28 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. PERDA DE VOO DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO COM DIFERENÇA DE 20 (VINTE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA.

DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cancelamento/atraso do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja o dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2.

A alegação de manutenção emergencial da aeronave não afasta o dever de indenizar, pois a circunstância constitui fortuito interno.

3.

O
quantum
indenizatório atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

4.

O dano material exige a efetiva comprovação, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, motivo por que deve ser reformado o capítulo da sentença.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. tão só para afastar a condenação a título de dano material, no importe de R$ 260,60 (duzentos e sessenta reais e sessenta centavos), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, cujo teor condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 8.000,00) e materiais (R$ 260,60).

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A
, em suas razões recursais, aduz que a alteração do voo se deu por manutenção emergencial da aeronave e, por isso, não houve ato ilícito. Alternativamente, postula a exclusão do dano material e a

redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pela alteração do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

Em suma, a parte recorrida narra que adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT - Porto Alegre/RS, contudo, no retorno ocorrido em 17/8/2022, foi surpreendida no aeroporto de Congonhas (SP) com a informação de que o avião estava impedido de efetuar a decolagem por problemas mecânicos, momento em que os passageiros aguardaram 1h30 dentro da aeronave, após foram relocados em outra aeronave e
resultou na perda da conexão que ocorreria em Brasília, com horário designado às 22h, destinado a Cuiabá. A companhia então remarcou o voo para o dia 18/8/2022, às 8h15, e chegada às 09h40, ou seja, com 20 (vinte) horas de atraso.

A empresa recorrente afirma que
a alteração do
voo ocorreu em decorrência de manutenção emergencial da aeronave, situação que configuraria a sua ausência de responsabilidade.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui aos integrantes da cadeia de consumo a responsabilidade objetiva e solidária quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. A ausência de prova da comunicação efetiva ao consumidor mantém hígida a obrigação reconhecida na origem.

A data e horário tem influência no momento de contratação do serviço, de modo que as empresas do transporte aéreo devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada não é causa excludente de responsabilidade, razão por que deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e rendeu em uma diferença desarrazoada do itinerário, com considerável elastério temporal.

Avulta-se que, no caso concreto, não há prova nem de assistência a fim de amainar os prejuízos suportados. A alegação sem prova é o mesmo que fato inexistente.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento unilateral de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que tem seu itinerário totalmente modificado, permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada de alteração dos horários acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, faz-se imperiosa a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos clientes, com base na teoria do risco do negócio ou da atividade. Reforma parcial da sentença para fins de redução do quantum indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1001410-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGICIAL NA AERONAVE. NECESSIDADE DE TRANSPORTE VIA TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1005483-24.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente o tempo envolto e o trajeto alterado, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, exponencialmente, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

O dano material, por sua vez, comporta alteração.

A natureza do dano exige sua efetiva comprovação e o liame com o evento, de modo que está inserto no fato constitutivo do direito, ônus o qual a parte autora/recorrida não se desincumbiu.

Junta apenas um recorte de compras via cartão débito, mas sem nota fiscal ou outra prova que corrobore, por isso insuficiente o documento para a demonstração (Id. 185077656).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão só para afastar a condenação a título de dano material, no importe de R$ 260,60 (duzentos e sessenta reais e sessenta centavos), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Por ser ínfimo o êxito recursal, condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023